Tribunal: TJDFT
Processo: 0742612-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA E DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 147, I, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Ao distribuir o cumprimento de sentença ao Juízo da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, referente à ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha, guarda e regulamentação da convivência (autos n. 0705624-24.2022.8.07.0009), objetivando a observância das regras de convivência/visitação do filho, a exequente/genitora seguiu a regra ordinária do art. 516, II, do CPC.
2. Entretanto, posteriormente à ação de conhecimento e antes do pleito de cumprimento de sentença, houve alteração de domicílio da genitora e do filho, que passaram a residir em Ceilândia/DF, o que induziu ao Juízo da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, acolhendo parecer do MPDFT, declinar da competência para uma das Varas de Família de Ceilândia/DF.
3. O ECA estabelece no art. 147 que a competência das demandas envolvendo direitos e garantias positivados no referido estatuto é regida pelo: “I - domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável”. Assim, prioriza-se o foro mais próximo da criança/adolescente para processar e julgar as ações judiciais que lhes são afetas, ou seja, o princípio do juízo imediato se sobrepõe às regras gerais de competência do CPC, conforme exegese do verbete sumular n. 383 do Superior Tribunal de Justiça, ao enunciar que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
4. Some-se a esse quadro, o fato de que o genitor residir em Santo Antônio do Descoberto/GO, de modo que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF.
5. Diante de tal quadro, constata-se que o reportado cumprimento de sentença deve permanecer no Juízo Suscitante, objetivando a proteção do melhor interesse da criança e à luz do princípio do juízo imediato (art. 147, I, do CPC).
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF.